Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-56.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor. Laudo pericial grafotécnico atestando que a assinatura aposta no instrumento contratual não pertence ao autor. Fraude caracterizada. Falha na prestação dos serviços bancários. Responsabilidade da instituição financeira pelos riscos advindos de sua

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor. Laudo pericial grafotécnico atestando que a assinatura aposta no instrumento contratual não pertence ao autor. Fraude caracterizada. Falha na prestação dos serviços bancários. Responsabilidade da instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00, que não se mostrou excessivo. Patamar adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.